Tribunal: CARF
Processo: 13766.720497/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720497/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CLESIO CORREA GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 10.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Vitória/ES,
Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 12.403,91, atualizado até 30/3/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 23.087,05, a saber:
1) UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (R$
2.000,00) - Beneficiária: Maira Henrique Gonçalves: O contribuinte declarou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720497/2012-18
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.887 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720497/2012-18

pagamento no valor de R$ 3.061,16. Considerado para dedução o valor comprovado,
de R$ 1.061,16, informado no Demonstrativo apresentado.
2) UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (R$
2.000,00) - Beneficiária: Carolina Henrique Gonçalves: O contribuinte declarou
pagamento no valor de R$ 3.064,98. Considerado para dedução o valor comprovado,
de R$ 1.064,98, informado no Demonstrativo apresentado.
3) UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (R$
3.527,05) - Beneficiário: Clésio Correa Gonçalves: O contribuinte declarou pagamento
no valor de R$ 5.907,80. Considerado para dedução o valor comprovado, de R$
2.380,75, informado no Demonstrativo apresentado.
No Demonstrativo de Valores Pagos no ano 2009 apresentado, constam despesas com
plano de saúde não dedutíveis, por se referirem a beneficiários que não foram incluídos
como dependentes do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
4) MARCELO PENEDO FILHO (R$ 3.000,00): O contribuinte apresentou recibos com
carimbos ilegíveis, nos quais não há identificação do paciente nem consta a indicação
do endereço do profissional.
5) TIAGO LOUZADA BARROS (R$ 2.000,00): Apresentado 1(um) Recibo no valor de
R$ 2.000,00, referente a serviço fisioterápico, sem identificação do paciente e sem
indicação do endereço do profissional.
6) DENIS DE SOUZA ZANIVAN (R$ 560,00): No Recibo apresentado não consta o
endereço do profissional que prestou os serviços.
7) SOLANGE MARANGONI MILANEZ (R$ 10.000,00): Recibos apresentados sem
identificação do paciente beneficiário do tratamento e sem indicação do endereço do
profissional.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Unimed/Sul Capixaba: deve prevalecer a informação prestada pelo plano de saúde.
Marcelo Penedo Filho, Tiago Penedo Filho e Dênis de Souza Zanivan: está anexando
declaração dos profissionais com as informações requeridas pelo Fisco.
Solange Marangoni Milanez: a profissional mudou-se de Cachoeiro de Itapemirim –
ES. Entretanto, cumpre informar que o serviço foi prestado ao requerente Clésio
Correa Gonçalves, no então endereço da profissional situado na Rua Vinte e Cinco de
Março, 50, sala 102, bairro Centro e residencial na Rua Felipe Moisés, 23, bairro
Independência, ambos em Cachoeiro de Itapemirim-ES.
...
Requer que seja aplicado no presente caso o que disciplina a Lei Federal 11.457/07 no
seu art. 24, em consonância com o art. 5o, LXXVIII, da CFB/88 e ainda provar o
alegado por todos os meios de provas em direito admitido.
Em seu socorro o peticionário cita Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes
(hoje, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, mantendo
parcialmente o crédito tributário apurado, tendo sido restabelecida as despesas médicas com os
profissionais Marcelo Penedo Filho (R$ 3.000,00), Tiago Louzada Barros (R$ 2.000,00) e Dênis
de Souza Zanivan (R$ 560,00). Foram mantidas pela decisão de piso a infração de dedução
indevida de despesas médicas Unimed/Sul Capixaba (R$ 7.527, 05) e com a profissional Solange
Marangoni Milanez (R$ 10.000,00).
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.887 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720497/2012-18

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que decisão de piso julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário apurado, tendo sido
restabelecida as despesas médicas com os profissionais Marcelo Penedo Filho (R$ 3.000,00),
Tiago Louzada Barros (R$ 2.000,00) e Dênis de Souza Zanivan (R$ 560,00). Foram mantidas
pela decisão de piso a infração de dedução indevida de despesas médicas Unimed/Sul Capixaba
(R$ 7.527, 05) e com a profissional Solange Marangoni Milanez (R$ 10.000,00).
No que tange à manutenção da infração de dedução indevida de despesas médicas
Unimed/Sul Capixaba no valor de R$ 7.527, 05, foi considerada matéria não impugnada pela
decisão a quo, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos
termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas
médicas com a profissional Solange Marangoni Milanez, no valor de 10.000,00, por falta de
identificação do beneficiário do serviço médico prestado bem como a falta de endereço do
profissional prestador do serviço médico prestado.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexa declaração emitida
pela profissional Solange Marangoni Milanez (fl. 54), onde constam as informações tanto do
contribuinte como beneficiária do tratamento odontológico bem como o endereço da profissional
emitente, logo deve-se restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.887 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720497/2012-18

Fl. 68
DF CARF MF
Original